Tribunal: TJBA
Processo: 0549994-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549994-63.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINA MARIA NEVES ALMEIDA

Advogado(s)
:
IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA

APELADO: PEDRO AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MENEZES CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR RECONHECIDA PELO PRÓPRIO JUÍZO. APLICAÇÃO INDEVIDA DOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. INOBSERVÂNCIA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PROVA ORAL ESSENCIAL EM AÇÕES DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA - RETORNO DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, na qual a apelante alega nulidade da decisão por cerceamento de defesa, fundamentando-se na ausência de intimação regular para audiência de instrução e julgamento e na indevida aplicação dos efeitos da preclusão quanto ao direito de produzir prova oral.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se à análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em ação de usucapião, decorrente da ausência de intimação regular da parte autora para audiência de instrução, reconhecida pelo próprio juízo de primeiro grau, e da consequente aplicação dos efeitos da preclusão quanto ao direito de produzir prova testemunhal, essencial ao deslinde de ações desta natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como os princípios da cooperação e da boa-fé processual, previstos nos arts. 6º e 7º do CPC, impõem ao magistrado o dever de zelar pela efetiva participação das partes no processo.

Quando o próprio Juízo reconhece a ausência de intimação regular, não pode, simultaneamente, aplicar os efeitos da preclusão, sob pena de configurar patente cerceamento de defesa. Em ações de usucapião, a prova testemunhal assume relevância ímpar para a demonstração dos elementos fático-jurídicos exigidos pela lei, notadamente o exercício da posse com animus domini pelo período legalmente estabelecido. O cerceamento de defesa configura-se quando a parte é privada de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia, situação que acarreta a nulidade do ato decisório. No caso concreto, a autora foi impedida de exercer seu direito constitucional de defesa não por conduta própria, mas pela ausência de intimação regular reconhecida pelo próprio juízo. A irregularidade na intimação comprometeu a finalidade do ato, uma vez que a ausência de intimação regular impediu completamente a participação da parte na audiência de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, anulando o julgado de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para que seja redesignada audiência de instrução e julgamento, com regular intimação de todas as partes.

Reconhecida pelo próprio juízo a ausência de intimação regular da parte para audiência de instrução em ação de usucapião, não é possível aplicar simultaneamente os efeitos da preclusão quanto ao direito de produzir prova oral, configurando cerceamento de defesa e vício insanável que macula a validade da sentença, sendo essencial a prova testemunhal em ações desta natureza.

Dispositivos Legais Relevantes Citados:

Art. 5º, LV, da Constituição Federal; Art. 6º do CPC; Art. 7º do CPC; Art. 98, §1º, VIII, do CPC; Art. 274, parágrafo único, do CPC;

Art. 282 do CPC.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-BA - Apelação: 00000539320168050134, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024); TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 01208293120058260100 São Paulo, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 06/02/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0549994-63.2016.8.05.0001, onde figuram, como Apelante,
REGINA MARIA NEVES ALMEIDA
, e, como Apelado,
PEDRO AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Apelo, dando-lhe
PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, cassando a sentença,
e
determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para que seja designada nova audiência de instrução
, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04